Tribunal: STF
Processo: SS 5480
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de João Dourado/BA contra decisão monocrática de minha lavra pela qual extingui sem julgamento de mérito o presente pedido de suspensão, consoante ementa a seguir transcrita:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PREJUDICADO”. 
    Em síntese, aduz o embargante que a decisão ora impugnada seria omissa no que pertine a sua alegação de que teria interesse no prosseguimento do incidente de contracautela, ante o fato de que, a despeito da cassação do acórdão cuja suspensão se requeria ter sido cassado por força de decisão proferida na Rcl 44.801 pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes, “até o presente momento o TJBA não realizou um novo julgamento da causa, mantendo, por conseguinte, a eficácia da ordem de reintegração do servidor aposentado, em desrespeito ao interesse público, e provocando uma evidente lesão à ordem pública administrativa e à economia pública”. 
    Requer o Município embargante, por este fundamento, sejam conhecidos e providos os presentes embargos, “a fim de sanar a apontada omissão do julgado, conferindo efeitos infringentes aos embargos para, uma vez superado o juízo de admissibilidade do presente pedido de contracautela, seja o mesmo julgado totalmente procedente”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados, na medida em que da decisão embargada constou expressamente a ausência de interesse processual do Município autor em virtude da decisão proferida pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes na Rcl 44.801.
    Com efeito, em sendo o pedido de suspensão incidente processual de cognição estreita, limitada à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não há de se lhe reconhecer o papel de sucedâneo recursal, conforme precedentes desta Corte. Destarte, tendo havido a cassação do acórdão cuja suspensão se requer em sede de reclamação, não persiste qualquer interesse processual neste feito.
    Inexiste, portanto, qualquer omissão na decisão embargada, que abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela. Saliente-se no ponto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI 791.292 – Tema 339 da sistemática da repercussão geral). 
    Por fim, consigno que eventual descumprimento de decisão proferida na Rcl 44.810 há de ser arguida naquele próprio feito, não podendo ser objeto de pedido de suspensão autônomo. 
    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente